Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704672-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS ARAGAO RAMOS AGRAVADO: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATAS ARAGAO RAMOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0006767-55.2014.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica do Guará, que julgou improcedente a impugnação à penhora. Apesar de destacado na primeira folha do recurso que a parte vem opor agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, ausente qualquer pedido neste sentido. Nas razões recursais inexiste qualquer fundamento sobre a antecipação de tutela, assim como na conclusão e nos pedidos. Desta forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 10 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator